Tribunal: STF
Processo: RHC 192709
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE: POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTRAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jorge Macario de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 610.575/AL.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Viçosa/AL, em 12.11.2019, julgou procedente a denúncia para “condenar o réu JORGE MACÁRIO DE SOUZA pelo crime de homicídio qualificado (feminicídio), na sua forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, inciso VI, § 2º-A, I, (feminicídio) c/c art. 14, II, todos do Código Penal”. A pena foi fixada “em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (…) em regime inicialmente fechado”. A prisão preventiva foi mantida com o fundamento de “que ainda preenchidos os requisitos da custódia, nomeadamente a necessidade de assegurar a integridade da vítima” (fls. 165-168, vol. 2).
    3. Em 5.8.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0700240-77.2018.8.02.0068, interposta pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 88-101, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS. AUSÊNCIA DE EXAME DO CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA PELA PROVA TESTEMUNHAL – DOCUMENTAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TESES SUPLANTADAS NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DEVIDO. POSSIBILIDADE DO TRIBUNAL INVOCAR NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO APELO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA FINAL APLICADA NA SENTENÇA ATACADA. UNÂNIME.
    1 - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é necessária a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios, entretanto, o laudo pericial será substituído por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar tenha se tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitem a análise técnica.
    2 – Na espécie tratada, o exame de corpo de delito deixou de ser realizado haja vista a vítima se encontrar internada, com risco de vida (após ser esfaqueada por seu ex-companheiro, ora recorrente). Não obstante, a materialidade delitiva restou comprovada pela prova testemunhal (ouvida em juízo), somada a fotografia da vítima esfaqueada, declarações da vítima (em juízo), além de o próprio acusado haver admitido em sede policial que a esfaqueou, embora em juízo, tenha alegado não se lembrar se a perfurou, admitindo, contudo, que a agrediu.
    3- Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia (REsp 1850006/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
    4 - O acolhimento da tese relativa à tentativa de homicídio, pelo corpo de jurados, prejudica a análise da suposta desistência voluntária. (AgRg no REsp 1764236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
    5 - Pelas mesmas razões acima aduzidas, não merece acolhimento a tese de que o Conselho de Sentença reconheceu equivocadamente e divorciado das provas dos autos, a qualificadora do feminicídio. Cumpre observar, ainda, que a defesa não demonstrou fundamentos concretos que embasassem a sua tese no sentido de que a condenação no referido aspecto estaria efetivamente contrário à prova dos autos. Valeu-se exclusivamente de argumentos já apresentados nos autos e suplantados pelo Conselho de Sentença (soberano em sua decisão).
    6 - Quanto à pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena, por ter o réu agido sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, tal aspecto restou superado pelos jurados, que não reconheceram dita benesse, conforme consta no 6º quesito formulado.
    7 – No que concerne à fundamentação inidônea, quanto aos vetores conduta social e comportamento da vítima, merece acolhimento a pretensão recursal. No que tange à conduta social, observa-se que o juiz a quo não valorou o comportamento do réu em relação ao convívio social, familiar e laboral, prendeu-se apenas ao fato de o mesmo responder por ‘outros crimes praticados no âmbito da violência doméstica’, o que não serve para o desfavorecimento desse vetorial (precedentes do STJ). Outrossim, o comportamento da vítima é circunstância neutra, não podendo ser valorada negativamente em desfavor do réu. Matéria consolidada na doutrina e jurisprudência pátrias. Afastamento devido dos referidos vetores.
    8 – Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a ampla devolutividade da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, invocar fundamentos diversos daqueles que subsidiaram a prolação do édito condenatório, com vistas à sua manutenção, não havendo, com isso, que se falar em ocorrência de reformatio in pejus.
    9 – Embora afastados ditos vetores, na nova dosimetria realizada, restou utilizado, na 2ª fase da pena, o percentual de 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento da agravante da reincidência, razão pela qual, não houve alteração na reprimenda final da sentença vergastada.
    10 – Recurso conhecido e provido parcialmente. Unânime” (fls. 88-89, vol. 3).
    4. Em 2.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Alagoas, contra o julgado proferido na apelação criminal o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 610.575/AL no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) que este Colendo Superior Tribunal de Justiça conheça do presente remédio constitucional e que, no mérito, conceda a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do processo de origem, na forma do art. 564, III, ‘b’, do Código de Processo Penal” (fls. 9-10, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao habeas corpus (fls. 136-145, vol. 3).
    Em 22.9.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO NA MODALIDADE TENTADA. NULIDADE. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME DO CORPO DE DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. ‘O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018) 
    2. Na espécie, ficou efetivamente caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no momento oportuno, tendo o Tribunal de origem, fundamentadamente, consignado que a materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada restou configurada pelas demais provas dos autos notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por fotografia acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do autor, o qual, na fase policial, reconheceu ter esfaqueado a vítima, embora, em juízo, tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se tinha ou não desferido facadas nela.
    3. Agravo regimental improvido” (fl. 15, vol. 4).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, interposto em 29.9.2020, no qual o recorrente alega que “era perfeitamente possível a realização do exame de corpo de delito direto” e que “a ausência do exame (direto ou indireto) [teria] se d[ado] exclusivamente à omissão dos órgãos estatais incumbidos da persecução penal” (fl. 35, vol. 4).
    Sustenta que, pela “ausência de exame por desídia estatal), não se admite o suprimento da prova pericial pela testemunhal (ou outro meio de prova)” (fl. 36, vol. 4).
    Este o pedido: 
    “Considerando as razões expostas, que demonstram a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por condenação criminal sem a devida prova da materialidade do crime, a Defesa Pública pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que conheça o presente recurso, dando-lhe integral provimento a fim de conceder a ordem de habeas corpus em favor do paciente, absolvendo-se o paciente, por ser medida de inteira Justiça” (fl. 36, vol. 4).
    As contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus foram apresentadas pelo Ministério Público do Alagoas, que pediu pelo não conhecimento do recurso (fls. 48-56, vol. 4), e pelo Ministério Publico Federal, que também pediu pelo não conhecimento.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 7).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. O recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito previsto no “inc. VI do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 121 (feminicídio) c/c art. 14, II, todos do Código Penal”, à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 165-168, vol. 2).
    O Tribunal de Justiça de Alagoas deu parcial provimento à apelação defensiva “tão somente para afastar a negatividade dos vetores conduta social e comportamento da vítima, permanecendo inalterada a reprimenda final estabelecida na sentença atacada, bem como demais comandos dispostos no julgado” (fl. 100, vol. 3).
    8. Na Apelação Criminal n. 0700240-77.2018.8.02.0068, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo. Quanto à alegação de nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri pela apontada ausência do exame de corpo de delito, tem-se no voto condutor do julgamento:
    “11 – DA NULIDADE DA DECISÃO DO CORPO DE JURADOS - POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
    12 – Segundo o recorrente, haveria nulidade na decisão do corpo de jurados, ante a ausência do exame de corpo de delito na vítima – de maneira a comprovar a materialidade delitiva e a suplantar a negativa de autoria.
    13 – Inicialmente, é de se destacar que a vítima não foi ouvida na Delegacia de Polícia, haja vista o estado de saúde da mesma, pois havia sido esfaqueada no corpo pelo seu ex companheiro (o ora recorrente), conforme atesta a Certidão de fl. 27 (instrumento de fé pública).
    14 - No entanto, quando ouvida em juízo (declarações de fl. 149), a vítima Ana Cléia do Carmo afirmou já haver sido agredida outras vezes pelo acusado, mas que nunca teve coragem de denunciá-lo por medo das ameaças do mesmo, o qual dizia se ela procurasse a polícia ele a mataria. Que estava separada dele a uns 15 (quinze) dias. Quando perguntada sobre o dia dos fatos, relatou que estava dentro de um bar, quando foi surpreendida pelo acusado, que chegou no local, sem possibilitar-lhe qualquer chance de defesa, desferiu-lhe vários golpes de faca, sendo o primeiro pelas costas, causando perfuração no pulmão, ocasião em que foi levada ao Hospital Geral do Estado, onde ficou internada. Por fim, afirmou temer por sua vida acaso o acusado saísse da prisão, pois já havia sido ameaçada de morte por ele várias vezes.
    15 – O documento de fl. 40 (foto) corrobora que a vítima estava efetivamente esfaqueada. De igual modo, a testemunha Joel dos Santos Lima (policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado), o qual, ouvido em juízo (fl. 160), confirmou haver participado da prisão em flagrante em comento, informando que no referido dia recebeu a informação de que um indivíduo havia esfaqueado uma mulher nas proximidades da área III e, chegando ao local, o denunciado já estava detido pela população, sendo que a vítima já havia sido encaminhada ao Hospital Geral do Estado.
    16 - Outrossim, o próprio acusado (ora recorrente) confessou em seu interrogatório na polícia que foi ele quem esfaqueou a vítima (fl. 28) embora em juízo (fl. 160), tenha alegado não se lembrar se furou a vítima, mas lembra que a agrediu.
    17 – Assim, em que pesem as alegações defensivas, a prova da materialidade está comprovada pelas provas acima aduzidas.
    18 - Consoante demonstrado, o exame de corpo de delito da vítima não foi realizado ante as circunstâncias referidas. Contudo, isso, por si só, não possui o condão de macular as demais provas produzidas, uma vez que a parte final do art. 167 do Código de Processo Penal possibilita que a prova testemunhal é capaz de suprir a perícia técnica, por haver desaparecido os vestígios, é o caso dos autos. 
    19 – Nesse sentido, a lição doutrinária de Renato Brasileiro de Lima:
    Exame de corpo de delito direto: da leitura dos arts. 158 e 167 do CPP denota-se que são duas as espécies de exame de corpo de delito, o direto e o indireto. O exame de corpo de delito direto é aquele feito por perito oficial (ou por dois peritos não oficiais) sobre o próprio de delito. (…)
    Exame de corpo de delito indireto: se não há dúvidas quanto ao conceito de exame de corpo de delito direto, o mesmo não ocorre quando se busca na doutrina o conceito de exame de corpo de delito indireto. Para uma primeira corrente, dominante na jurisprudência, não há qualquer formalidade para a constituição do corpo de delito indireto, constituindo-se pela colheita de prova testemunhal, a qual, afirmando ter presenciado o crime ou visto os vestígios, será suficiente suficiente para suprir o exame direto, ou ainda, pela análise de documentos que comprovem a materialidade, tais como fotografias dos vestígios sensíveis ou o prontuário médico de atendimento da vítima no posto de saúde. (…)
    É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é necessária a realização do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade do crime quando a conduta deixar vestígios, entretanto, o laudo pericial será substituídos por outros elementos de prova na hipótese em que as evidências tenham desaparecido ou que o lugar tenha se tornado impróprio ou, ainda, quando as circunstâncias do crime não permitem a análise técnica. (Código de Processo Penal Comentado, 5ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 644 e 646) Grifos nossos. 
    20 – No mesmo entendimento, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS. PROVA DOCUMENTAL. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A instância ordinária, com arrimo no contexto fático-probatório dos autos, verificou a materialidade delitiva, referindo-se aos documentos médicos juntados ao processo e à prova testemunhal, razão por que pronunciou o agravante pela prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado denunciado. 2. A tese de insuficiência das provas não pode ser dirimida na via recurso especial por demandar o reexame dos elementos coletados no curso da instrução criminal, providência incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O Tribunal de origem observou que, no caso concreto, a prova testemunhal somada aos já mencionados documentos médicos são suficientes para a suprir ausência do exame de corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. Acrescentou, ainda, que, nos termos do art. 182 da Lei Penal Adjetiva, vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial. 2. No recurso especial a parte deixou de impugnar adequadamente o referido fundamento, situação suficiente para atrair o óbice da Súmula n. 283/STF. Precedentes. 3. Ademais, nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, ‘a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos’ (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)
    21 – Portanto, não se sustenta a tese de nulidade suso apreciada.
    22 – Quanto às teses de desclassificação para lesão corporal (posto não se haver demonstrado o animus necandi, por parte do recorrente), e de reconhecimento da figura da desistência voluntária (para responder apenas pelo crime de lesão corporal), melhor sorte não assiste ao recorrente.
    23 – Olvidou-se o recorrente de atentar que os veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri são soberanos e, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, não podem ser revistos. Assim, convencidos os jurados de que houve tal ânimo, não cabe elidir tal soberania sob o argumento de que os jurados não tiveram prova do animus necandi” (fls. 91-93, vol. 3).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 610.575/AL, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “(...) o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, ao encontro do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, manteve a condenação do Conselho de Sentença, por entender que, não obstante a ausência de exame de corpo de delito, a materialidade do crime de feminicídio na modalidade tentada ficou configurada pelas demais provas dos autos, notadamente os depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como por foto acostada aos autos, além da própria confissão extrajudicial do autor, que reconheceu, no inquérito, ter esfaqueado a vítima, muito embora, em juízo, ele tenha se limitado a dizer que realmente agredira a ofendida, mas que não se lembrava se tinha ou não desferido facadas nela. (…)
    Ademais, observa-se que, segundo o Tribunal de origem, a vítima nem sequer chegou a ser ouvida na Delegacia de Polícia, não apenas em razão do seu estado de saúde, diante dos golpes de faca sofridos, como também em virtude do seu intenso temor diante das ameaças proferidas pelo ex-companheiro, ora agravante, o que, a toda evidência, obstaculizou a oportuna realização do exame pericial no caso.
    Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o exame pericial somente pode ser substituído por outros meios de prova quando inexistirem vestígios, quando o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo. 
    Na espécie, ao contrário do entendimento da combativa Defensoria Pública do Estado de Alagoas, ficou efetivamente caracterizada situação fática que justificou a não realização do exame pericial no momento oportuno, o que afasta a presença da alegada violação do art. 158 do Código de Processo Penal.
    Em situações semelhantes à dos autos, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O decisum impugnado está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de que ‘não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie’ (AgRg no AREsp n. 1.238.417/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., DJe 11/11/2019). 2. In casu, foi realizado o exame de corpo de delito indireto, baseado em ficha médica confeccionada no dia dos fatos, em razão do ofendido haver efetivamente recebido atendimento hospitalar, circunstância que evidencia ter sido atendido o requisito referente à indisponibilidade da produção do exame de corpo de delito. Ausência de violação do art. 158 do CPP. 3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.251.660/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1º/7/2020) (...)
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 
    É como voto” (fls. 22-28, vol. 4). 
    10. A Procuradoria-Geral da República assinalou que o “quanto decidido pelas instâncias a quo não revela teratologia, pois [o fato de] não terem sido oficialmente periciadas as lesões na vítima, é justificável pela vítima estar hospitalizada e temer o acusado, não tendo, assim, comparecido em sede policial logo após os fatos. Isso não revela desídia estatal em não realizar a perícia oficial. (...) Conforme já se disse, elementos outros de prova, que não a pericial, se relevaram suficientes a embasar a materialidade delitiva: testemunhos, confissão extrajudicial do réu, depoimento judicial da vítima, fotografias das lesões e certidão de hospital (público)” (fls. 4-5, vol. 7).
    11. Nas decisões das instâncias anteriores não há demonstração de ilegalidade ou teratologia, harmonizando-se elas com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. (...) 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 111.118, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2012).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DANO QUALIFICADO. LESÕES CORPORAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LAUDOS DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CONCURSO MATERIAL. PENAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. I - A ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto. (...) IV - Ordem denegada” (HC n. 89.708, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 6.6.2007).
    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA. EXAME DE CORPO DE DELITO. FALTA SUPRIDA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. C.P.P., ART. 167. JÚRI: SOBERANIA. APELAÇÃO. CF/67, ART. 153, § 18. CF/88, ART. 5º, XXXVIII, c. CPP, art. 593, III. I. Juntada de documentos na instância recursal sem o prévio conhecimento do apelado e seu defensor: irrelevância do argumento no desfecho do julgamento. II. Exame de corpo de delito: possibilidade de ser suprida a sua falta pela confissão extrajudicial. C.P.P., art. 167. III. Se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos, é cabível a apelação, podendo o Tribunal ad quem provê-la, para o fim de ser o réu submetido a novo júri. Impossibilidade de, no julgamento do habeas corpus, apurar se a decisão dos jurados é, ou não, contrária à prova. IV. H.C. Indeferido” (HC n. 68.837, Relator o Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 18.5.2001)
    “’HABEAS CORPUS’ - ALEGADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO - INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PEDIDO INDEFERIDO. - O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência de hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam - consoante orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte - a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425 - 89/109 - 103/1040 - 112/167. O magistrado sentenciante pode, em consequência - e desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração penal - recorrer, para efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios de convicção, não obstante a ausência do exame pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir, necessariamente, à decretação da nulidade do processo. Ante a inexistência ou insuficiência dos elementos probatórios, deve, o juiz, como ordinário efeito consequencial, proferir o ‘non liquet’” (HC n. 69.174, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 14.8.1992).
    12. Para afastar a decisão do Conselho de Sentença, protegida pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos, e a conclusão do Tribunal de Justiça de Alagoas sobre a harmonia da decisão do Tribunal do Júri e as provas nos autos, haveria necessidade do reexame do acervo fático-probatório, ao que não se presta o habeas corpus, conforme jusrisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. JÚRI – ANULAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS. Considerada a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento de crimes dolosos contra a vida, pressupõe seja a versão acolhida pelos jurados manifestamente contrárias às provas” (HC n. 177.746, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA PELA CORTE ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DE SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. 1. Ponderou o STJ, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias ordinárias, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. Concluiu, enfim, pela inviabilidade de submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a existência de ‘suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, que não foi em momento algum alterada pelo conteúdo dos testemunhos prestados no julgamento do corréu’. 2. Tendo em vista o quadro fático apresentado nos autos, não é possível, ao menos em sede de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados nas instâncias antecedentes, a fim de se corroborar a tese defensiva. 3. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo ‘(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 162.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e pr